Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da condenação por litigância de má-fé, requerida nas contrarrazões de ID 70962572. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46